Tribunal: TJSP
Processo: 1057715-57.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para impedir a cassação da CNH enquanto pendente procedimento administrativo para aplicação de penalidade – Possibilidade – Pendência de procedimento administrativo para aplicação da penalidade concernente à cassação do direito de dirigir – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos – Exegese do disposto no artigo 290 do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para impedir a cassação da CNH enquanto pendente procedimento administrativo para aplicação de penalidade – Possibilidade – Pendência de procedimento administrativo para aplicação da penalidade concernente à cassação do direito de dirigir – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos – Exegese do disposto no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução no 182/2005 do CONTRAN – Precedentes jurisprudenciais desta Corte – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1057715-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CLODOALDO APARECIDO ALVES MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057715-57.2019.8.26.0053 - Voto no 28708 Página 2 de 4
VOTO No 28708
REMESSA NECESSÁRIA No 1057715-57.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AUTOR(ES): CLODOALDO APARECIDO ALVES MARQUES
REQUERIDO(S):
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para impedir a
cassação
da
CNH
enquanto
pendente
procedimento
administrativo para aplicação de penalidade Possibilidade
Pendência de procedimento administrativo para aplicação da
penalidade concernente à cassação do direito de dirigir

Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados
os recursos Exegese do disposto no artigo 290 do Código de
Trânsito Brasileiro, e da Resolução no 182/2005 do CONTRAN
Precedentes jurisprudenciais desta Corte Remessa necessária
não provida.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 97/99),
concessiva de ordem em mandado de segurança impetrado por
Clodoaldo Aparecido Alves Marques em face do Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP. Queixa-se na
petição inicial de violação a direito líquido e certo consistente na
cassação de sua CNH, diante da prática de infração de trânsito durante o
período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir, estando pendente procedimento administrativo para aplicação de
penalidade.
Não houve recursos voluntários.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 51).
É o relatório.
Trata-se de remessa necessária de sentença suficientemente
fundamentada na jurisprudência predominante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057715-57.2019.8.26.0053 - Voto no 28708 Página 3 de 4
Impetração motivada, em síntese, pela cassação da CNH do
impetrante, porquanto teria praticado infração de trânsito durante o
cumprimento de penalidade de suspensão do direito de dirigir.
É
ilegítima
a
imposição
de
empecilhos
à
renovação/alteração do documento, enquanto pendente de julgamento
recurso administrativo. Não se mostra razoável o sancionamento até que
sobrevenha decisão final, após regular procedimento administrativo.
Neste ponto, destaca-se o recurso interposto (fls 31/33).
Esta a mens legis.
Dispõe o artigo 24 da Resolução CONTRAN no 182, de
09/09/2005: No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator,
inclusive para fins de mudança de categoria da CNH, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a notificação para
a entrega da CNH, de que trata o art. 19.
Na mesma esteira, o artigo 290 Código de Trânsito
Brasileiro: A apreciação do recurso previsto no art. 288 encerra a
instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.
Parágrafo único - Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH
(grifei).
Colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
TRÂNSITO
ACÚMULO DE
PONTOS NA CNH
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

NECESSIDADE
DE
ENCERRAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DO CTB E DA
RESOLUÇÃO No 182/05 DO CONTRAN. 1- Enquanto pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057715-57.2019.8.26.0053 - Voto no 28708 Página 4 de 4
julgamento recurso em processo administrativo para suspensão do
direito de dirigir, não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de renovação da CNH. Interpretação
conjugada do art. 290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da
Resolução no 182/05 do Contran 2- Recurso especial improvido (REsp
no 852.374/RS, 2a Turma, relator Ministro Castro Meira, j. 19/09/2006).
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Paulista:
RENOVAÇÃO CARTEIRA NACIONAL HABILITAÇÃO
Pretensão de renovação da CNH Determinação de suspensão do
direito de dirigir do impetrante antes do trânsito em julgado da decisão
na esfera administrativa Aplicação dos artigos 290, parágrafo único,
e 265 do CTB, bem como do art. 24 da Resolução no 182/2005 do
CONTRAN Precedentes deste Egrégio Tribunal Reexame necessário
e
recurso
voluntário
desprovidos
(Apelação
Cível
no
0021374-43.2011.8.26.0566, 11a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Oscild de Lima Junior, j. 03/09/2012).
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Recurso
administrativo pendente de apreciação
Efeitos suspensos até o
encerramento da instância administrativa Disposições do Código de
Trânsito Brasileiro e Resolução no 182 do CONTRAN Segurança
concedida Recurso e reexame necessário não providos (Apelação
Cível no 0020747-39.2011.8.26.0566, 12a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Edson Ferreira, j. 05/09/2012).
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator